Tribunal: STF
Processo: HC 68584
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
Apelação oferecida, em beneficio de réu  preso,  por
advogada que exercia o cargo de assessora jurídica do estabelecimento
penitenciario.
                 Estando essa função compreendida nas atribuições  do
citado cargo, não se caracteriza  a  incompatibilidade  que  levou  o
Tribunal Estadual a não conhecer do recurso.
                 "Habeas corpus"  deferido, para que se  prossiga  no
julgamento do recurso.